Tribunal: STF
Processo: ACO 3555
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    Ação cível originária. Reparação pela violação sofrida pela etnia Avá-Guarani (Nhandeva) em decorrência de ações e omissões no processo de construção e instalação da usina hidrelétrica de Itaipu. Conciliação em curso no âmbito da CCAF. Suspensão de ações judiciais e decisões que envolvem a legalidade de procedimento administrativo demarcatório específico. Decisão liminar que extrapola o objeto da ação cível originária. Ampliação indevida do pedido original. Ausência de elementos hábeis a atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Referendo parcial para manter a intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça.



    1. Contextualizadas as pretensões deduzidas na presente demanda que demonstram a ampliação indevida do pedido inicial, é forçoso reconhecer que a decisão de concessão de liminar para suspender todas as ações judiciais que versem sobre ações possessórias ou demarcatórias que recaem sobre terras indígenas extrapola o objeto da presente ação originária.



    2. Não há elementos atuais que atraiam a competência originária do Supremo Tribunal Federal para a apreciação das questões fundiárias suscitadas, seja de cunho possessório ou demarcatório, o que evidencia a ausência de requisitos para a concessão da liminar.



    3. As ações judiciais objeto da Petição nº 2.184/24 tramitam regularmente perante o Superior Tribunal de Justiça (Agravo em REsp 1.897/969/RS) e em outras instâncias do Poder Judiciário, para onde podem ser dirigidos eventuais pedidos cautelares pertinentes aos referidos feitos.



    4. Medida liminar referendada em parte, apenas no que se refere à intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça, devendo as ações judiciais suspensas retomar seu trâmite regular.